Tribunal: TJPA
Processo: 0807937-44.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807937-44.2019.8.14.0051

APELANTE: OSCARINA SILVA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, OSCARINA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ACOLHIDA. MÉRITO. MATÉRIA PREJUDICADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em ação declaratória fundada em relação de consumo se aplica o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

2. A contagem do prazo prescricional quinquenal em ação de reparação de danos conta-se da data do último desconto efetuado, sendo que a ação principal foi proposta intempestivamente, razão pela qual ratifica-se a prescrição declarada na sentença.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
OSCARINA SILVA
, tendo como apelado
BANCO BMG S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO BMG S/A
, inconformado com a Decisão Monocrática proferida no id. 18501736 que manteve sentença proferida pelo
MM. Juízo da
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, a qual julgou parcialmente procedente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

movida por

OSCARINA SILVA.

Em breve histórico, nas razões recursais de id.
18982590, a parte agravante
suscita, em prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão indenizatória e, em preliminar, a ilegitimidade passiva em face da cessão ocorrida para com o Banco Itaú Consignados; no mérito, que o pacto objeto da ação é válido, não existindo qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação; que deve ser julgada improcedente a sua condenação em restituição em dobro, por ausência de ilicitude e, por fim, argumenta pela inexistência de danos morais indenizáveis, requerendo, como reforma subsidiária, a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, por fim, a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões – id. 19458169.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O agravante levanta nos autos a existência do fenômeno da prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional em ações em que se discute a inexistência de relação contratual bancária entre as partes é de 5 (cinco) anos, conforme art. 27 do CDC, sendo que ela teria tomado conhecimento da fraude em 2012, quando teve acesso ao seu extrato previdenciário e a ação foi proposta apenas em 2019.

Em primeiro lugar, deve-se destacar que o C. STJ já sedimentou o entendimento do prazo prescricional quinquenal para as ações em que se discute a inexistência do contrato de empréstimo bancário, portanto, aplica-se ao caso o já citado art. 27 do CDC.

Em segundo lugar, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto efetuado na aposentadoria do demandante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

No presente caso, o único documento que norteia a contagem do prazo é o extrato previdenciário juntado pela apelante/apelada/agravada quando da propositura da ação, já que o que o banco demandado não acostou à sua contestação qualquer documento comprobatório de suas alegações.

Em tal extrato previdenciário (id. 6885222 – pág. 2
), atesta-se que o contrato de empréstimo n.º 228520710 iniciou-se em 05/2012 no valor de R$686,06 (seiscentos e oitenta e seis reais e seis centavos), a ser quitado em 58 parcelas de R$22,64 (vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), sendo que ele foi

excluído com 13 parcelas descontadas em
23/05/2013
, ou seja, ao que se percebe, por ilação lógica, a última parcela deu-se em 2013, sendo que a ação foi proposta em
agosto de 2019
, pelo que não se pode afastar a prescrição, havendo razão o agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo interno e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar prescrita a pretensão do agravado
e, via de consequência, julgar prejudicados os demais argumentos recursais.

É o voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/06/2024